Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-24.2023.8.11.0027
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000963-24.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ITIQUIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO ALLAN ALVES DIAS - CPF: 053.535.741-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VICTOR CARVALHO DE SOUSA - CPF: 080.456.353-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PEREIRA DA CONCEICAO MARINS - CPF: 119.855.467-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL MOURA EVANGELISTA - CPF: 400.758.318-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Restituição de Veículo Apreendido. Alegação de Boa-fé do Proprietário. Desprovimento do Recurso.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para restituição de veículo Scania R124 GA6X4NZ 420, placa KER-9D11, apreendido por ser supostamente utilizado na prática do crime de furto qualificado de carga de soja. A defesa sustenta a condição de terceiro de boa-fé do apelante, a comprovação de propriedade e a necessidade de restituição do veículo para evitar deterioração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se o veículo apreendido pode ser restituído diante da alegação de boa-fé e comprovação de propriedade.

III. Razões de decidir

3. O veículo foi apontado como instrumento do delito de furto qualificado, com base em imagens de câmeras de segurança e registros de entrada e saída na guarita da fazenda vitimada, apontando a utilização do caminhão na subtração de 62 toneladas de soja.
4. Não foi comprovado o risco concreto de deterioração ou armazenagem inadequada do veículo que justifique sua restituição, sendo insuficiente a mera alegação de risco.
5. A restituição de bem utilizado como instrumento do crime depende da certeza quanto à licitude de sua posse e sua desnecessidade para o processo penal, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A restituição de veículo apreendido como suposto instrumento de crime exige prova inequívoca da boa-fé do requerente, da licitude da origem e da ausência de interesse probatório. 2. A alegação genérica de risco de deterioração não é suficiente para autorizar a devolução de bens apreendidos sem demonstração concreta de condições inadequadas de armazenagem.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II; CPP, arts. 118 e 120.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.05.2019; TJMT, APR 00024295220178110101, Rel. Orlando de Almeida Perri, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Daniel Moura Evangelista
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT
, no Mandado de Segurança nº. 1000963-24.2023.8.11.0027,
que
denegou a ordem
para restituição do veículo
Scania R124 GA6X4NZ 420
, de placa
KER-9D11
, ano/modelo
2022/2023
, cor
azul
, chassi
9BSR6X4A023532298
, sob a alegação de que foi utilizado na prática do crime de furto qualificado ocorrido em
17.6.2023
, e manteve sua apreensão como meio instrumental do delito
(Id. 231880223).

Em suas
razões
recursais,
a defesa sustenta a condição de terceiro de boa-fé do apelante, a comprovação de propriedade do veículo e a necessidade de restituição do bem devido ao risco de deterioração
(Id. 231880229).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 245162166);
igualmente
a PGJ em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 248577664):

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPROCEDENTE. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE NÃO INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA O CRIME. DIVERSOS ELEMENTOS INDICAM A UTLIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA A CARGA DO OBJETO FURTADO. SUBSIDIARIAMENTE. PLEITO DEPOSITÁRIO FIEL. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA DETERIORAÇÃO E MÁS CONDIÇÕES DO VEÍCULO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos e em consulta ao Pje de primeiro grau (Inquérito Policial n°. 1000975-38.2023), verifica-se que
Vonei Perini
(g
erente da
Fazenda Recanto - Grupo Mattei
)

compareceu à delegacia de polícia comunicando que no dia 17.6.2023,
ocorreu o furto de uma carga de
62 toneladas de soja
no pátio da fazenda em que ele trabalha. Segundo relatado, o motorista identificado apenas como
“
José”
chegou ao local por volta das
6h40min.
, alegando que realizaria o carregamento da carga. Contudo, após ludibriar a responsável pela guarita, efetuou a subtração da carga utilizando-se de um caminhão Scania azul, de placa KER9D11, simulando um carregamento legítimo.

A entrada e saída do motorista teriam sido facilitadas por
Kaio Allan Alves Dias
, funcionário responsável pelo controle das cargas, que autorizou o acesso sem ordem ou emissão de nota fiscal.

No dia 8.7.2023, a equipe policial recebeu a informação de que o veículo utilizado na ação criminosa (caminhão Scania azul, de placa KER9D11) encontrava-se em um determinado estabelecimento comercial de revenda de automóveis. Diante da informação recebida, os agentes se dirigiram ao referido local, onde foram recebidos pelo proprietário do estabelecimento, o qual informou que o veículo foi deixado no dia 30 de junho de 2023 pelo proprietário
Daniel
(ora apelante), com o objetivo de ser comercializado.

O referido proprietário do estabelecimento afirmou ter tentado contato telefônico com
Daniel
, porém, sem sucesso. Diante dos fatos, o veículo foi apreendido pelo delegado de polícia.

E foi contra esse ato da autoridade policial que
Daniel Moura Evangelista
impetrou mandado de segurança em primeiro grau de jurisdição, lhe sendo denegada a ordem.

Neste grau de jurisdição, interpôs este apelo, sustentando a condição de terceiro de boa-fé, a comprovação de propriedade do veículo e a necessidade de restituição do bem devido ao risco de deterioração.

Pelo que noto, a ordem de restituição do veículo foi denegada porque o Juízo
a quo
entendeu que havia indícios de utilização do caminhão na prática do crime de furto qualificado, considerando que ele teria sido empregado para transportar a carga subtraída de 62 toneladas de soja. Além disso, o magistrado apontou que o caso exigia dilação probatória para esclarecimento das circunstâncias e definição da autoria criminosa, o que não é possível na via estreita do mandado de segurança.

Destacou-se, ademais, o interesse na manutenção da apreensão do veículo para instrução processual, especialmente diante da possibilidade de aplicação da pena de perdimento em eventual condenação. O magistrado também destacou que o simples registro de propriedade em nome do impetrante não constitui prova absoluta de legitimidade, considerando-se que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição.

Realmente, o art. 91, II, do CP c/c art. 118 e art. 120, do CPP, dispõem que a restituição da coisa
apreendida só pode ocorrer antes de transitar em julgado a sentença final
,
quando não mais interessar ao processo

penal

e
diante da certeza acerca da licitude e propriedade do bem
.

In casu
, o juiz
a quo
considerou que a manutenção da apreensão do veículo é importante para a elucidação ou prova de prática da conduta delitiva e, com ele, hei de concordar por entender ser prematura a restituição pretendida.

Nota-se que o veículo
Scania R124 GA6X4NZ 420
, de placa
KER-9D11
, ano/modelo
2022/2023
, cor
azul
, chassi
9BSR6X4A023532298
foi apontado como sendo aquele utilizado para a subtração de
62 toneladas de soja, da Fazenda Recanto - Grupo Mattei, ocorrida em 17.6.2023.

Com efeito, a restituição do bem, antes do trânsito em julgado, somente seria admissível caso o apelante demonstrasse, de forma inequívoca, que o objeto não possui qualquer relevância para a instrução processual. Contudo, não é essa a situação dos autos, em que subsistem fortes indícios de que o veículo em questão foi utilizado no transporte da carga subtraída, evidências estas corroboradas tanto pela anotação de controle da guarita (anexada sob Id. 130377349 - Pág. 37, no IP n°. 1000975-38.2023.811.0027) quanto pelas imagens registradas pelas câmeras de segurança do local.

No mesmo sentido vem entendendo este TJMT:

“(...) “A restituição de coisa apreendida está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019]. É descabida a pretensão de restituição de maquinário, supostamente utilizado na ação delitiva, se ainda não foi encerrada a fase investigativa, tampouco decidido, pelo juízo de origem, sobre eventual destinação do objeto. (...)” (TJ-MT - APR: 00024295220178110101, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2023)

Acresça-se a isso, a impossibilidade de se discutir nestes autos qualquer questão referente ao mérito da causa, sob pena de fazer prematuro juízo de convencimento (até mesmo porque inexistem provas inequívocas para tanto) ou de supressão de instância.

No que tange à alegação de risco de perecimento do bem apreendido, não se encontram nos autos elementos que comprovem, de forma concreta, que o veículo tenha sofrido qualquer deterioração ou que esteja sendo armazenado em condições inadequadas que possam acarretar sua deterioração, a ponto de justificar sua restituição à apelante.

A propósito, trago à baila o entendimento sobre o tema:

“(...) Quando não demonstrado que o bem apreendido está submetido a condições que causem sua deterioração ou depreciação, não há se falar na alteração da nomeação do Município de Primavera do Leste/MT como fiel depositário, revelando se tratar de solução adequada para salvaguardar os interesses processuais. (...)” (TJ-MT - APR: 10086332020228110037, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/06/2023)

Ademais:

Nesse sentido, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), contudo, a apelante se limitou a mencionar o risco de perecimento dos bens apreendidos, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova apta a ensejar tal conclusão.

Por fim, em relação à pretensão subsidiária, mostra-se incabível a nomeação da apelante na condição de fiel depositário do bem, porquanto ausentes provas quanto ao risco de perecimento do veículo.

Sobre o tema:

“Quando não demonstrado que o bem apreendido está submetido a condições que causem sua deterioração ou depreciação, não há se falar na alteração da nomeação do Município (....) como fiel depositário, revelando se tratar de solução adequada para salvaguardar os interesses processuais.” (TJMT, Ap. nº 1008633-20.2022.8.11.0037)” (N.U 1023635-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024).

Diante de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025